Tribunal: STF
Processo: RE 366378
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO. RENOVAÇÃO.
   SÚMULA 279. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA.
1.      A hipótese dos autos, apuração da legitimidade
   da cobrança de renovação anual da Taxa de Licença e Funcionamento,
   tendo em vista a efetiva contra-prestação de serviços públicos,
   impõe o reexame da matéria fática. Súmula 279/STF.
   Precedentes.
2.      Os embargos de declaração prestam-se às
   hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil e não para
   rediscutir os fundamentos do acórdão embargado.
Embargos de
   declaração rejeitados.